Tribunal: TJDFT
Processo: 0758761-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE APURAR A AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade das dívidas elencadas, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento de R$ 25.355,20 referente à devolução em dobro dos pagamentos indevidos efetuados pela parte autora. Em seu recurso, aponta que a sentença foi amparada em uma única prova apresentada pela parte autora, sendo documento produzido de forma unilateral e não reconhecido pela parte ré, visto que não há assinatura, bem como porque o número de protocolo não existe nos seus sistemas. Desse modo, assinala que não foi demonstrado o dano material, visto a ausência de comprovação de pagamentos indevidos efetuados e que seriam devidos pela parte ré. Adiante, aponta que as telas sistêmicas demonstram que não ocorreu a negativação do nome da parte autora, tampouco a cobrança de multa contratual. Enfim, destaca que não há demonstração de cobrança indevida, tampouco má-fé. Subsidiariamente, pugna pela devolução na forma simples.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Na sua inicial a parte autora alega que era cliente da parte ré desde 2016 em plano mensal contratado pelo valor de R$ 199,90, sendo que em dezembro de 2021 teria constatado que recebia cobranças em desacordo com o pactuado. Afirmou que naquela oportunidade entrou em contato com a parte ré, que reconheceu cobranças indevidas no valor corrigido de R$ 7.895,30 e que seriam restituídas em faturas posteriores, o que nunca ocorreu. Assim, ressaltou que decidiu trocar de operadora, ocasião em que teria ocorrido a cobrança de multa por quebra de fidelidade, no valor de R$ 4.782,30. A sentença condenou a parte ré ao pagamento em dobro daquelas quantias, totalizando R$ 25.355,20.

IV. O único documento relevante para o deslinde da demanda apresentado pela parte autora é aquele que consta no ID 46340657, juntado após a audiência de conciliação, e que foi adotado como fundamento para a sentença proferida. A informação que consta no ID 46340657, pág. 2 é determinante para a solução do mérito, uma vez que não há comprovantes da origem da suposta cobrança indevida efetuada pela parte ré, tampouco o comprovante de pagamento da suposta multa por quebra de fidelidade. Contudo, a parte ré questiona a veracidade daquele documento, ressaltando que não está assinado e que o protocolo indicado não existe nos seus sistemas.

V. A partir dos relatos na demanda não é possível compreender a origem de um suposto crédito de quase R$ 8.000,00 em favor da parte autora que seria devido no final do ano de 2021, além de existir divergência se a parte autora é cliente desde 2016 ou 2018, de modo que não é possível apurar se o suposto débito é proveniente de cobranças indevidas por cerca de 40 meses (o que alcançaria a média de R$ 197,38 por mês de cobranças indevidas, totalizando R$ 7.895,30) ou por cerca de 60 meses (resultando na média mensal de R$ 131,58 por cobranças indevidas, totalizando R$ 7.895,30). Portanto, sobressai dos autos a necessidade de que seja apurada a veracidade do documento ID 46340657, pág. 2, uma vez que a suposta devolução reconhecida pela parte ré naquele documento corresponde a significativo valor em face da quantia que a autora alega que teria contratado (R$ 199,90 por mês), além de sequer existirem informações quanto a forma de recebimento daquele documento pela parte autora, tampouco demais documentos que comprovem os pagamentos indevidos.

VI. Contudo, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a autenticidade do ID 46340657, pág. 2, o que exige a produção de prova pericial. Ocorre que compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.